Tribunal: TJDFT
Processo: 0732241-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0732241-50.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE GLADSTON DE SÁ GONSALVES DO NASCIMENTO, BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: GLAISE ANDRADE DO NASCIMENTO APELADO: BANCO DO BRASIL SA, ESPÓLIO DE GLADSTON DE SÁ GONSALVES DO NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: GLAISE ANDRADE DO NASCIMENTO DESPACHO Em atenção ao disposto no artigo 10 do CPC, intime-se o apelado BANCO DO BRASIL SA para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre o documento acostado pelo apelante ESPÓLIO DE GLADSTON DE SÁ GONSALVES DO NASCIMENTO no Id. 20269350. Mantenha-se, por ora, os autos em pauta de julgamento da 40a Sessão Ordinária Virtual. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora